Tribunal: STF
Processo: RE 89375
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Ação de prestação de contas. Não se caracteriza, na espécie, negativa de vigência da regra inserida no art. 21 do C.P.C. descabimento de correção monetária, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido em parte.